Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. TABELA FIPE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO UNILATERAL DAS COBERTURAS ADICIONAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 781 do Código Civil, “A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”.
2. Ao contratar seguro de automóvel, o consumidor normalmente pode optar pela indenização com base em valor fixo ou pelo valor de mercado referenciado. No segundo caso, a tabela FIPE é amplamente utilizada como parâmetro para cálculo do valor da indenização, já que reflete as oscilações de preço verificadas no mercado.
3. Na hipótese, o autor optou pelo valor de mercado referenciado, de modo que o prêmio pago no ato da contratação foi calculado com base na variação da tabela FIPE. Ou seja, a análise do risco teve como parâmetro a referida tabela. Assim, a imposição de complementação da indenização com base em parâmetro diverso geraria enriquecimento sem causa do contratante e violaria o pacta sunt servanda. A indenização a ser paga deve observar estritamente o montante segurado.
4. Dos fatos narrados, não é possível concluir que houve falha na prestação do serviço. As partes firmaram diversos contratos ao longo dos anos. As renovações não podem ser consideradas automáticas, sobretudo porque houve até rescisão por inadimplemento de um dos contratos e posterior contratação em novos termos. Assim, não restou demonstrada a responsabilidade da seguradora pela exclusão das coberturas adicionais. Cada contrato é único e regido pelos seus próprios termos.
5. Apesar da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode impor ao fornecedor a produção de prova impossível. A seguradora não tem como produzir prova de fato negativo, ou seja, não pode comprovar que o consumidor não solicitou as coberturas adicionais na última contratação. Cabia ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar que solicitou a inclusão das proteções adicionais, o que não ocorreu. Assim, como não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço pela seguradora, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral ou material.
6. Recurso conhecido e não provido.